Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0707165-90.2020.8.07.0000 Agravante Oi Móvel S.A. Agravado Creudimar Afonso Carneiro Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio da importância executada na conta da Agravada. A Agravante sustenta a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre a sujeição do crédito ao feito no qual se processa a sua recuperação judicial e para dispor sobre medidas constritivas junto ao patrimônio da Devedora. Afirma que em 07.05.2018, o Juízo da Recuperação Judicial expediu o Ofício 597/2018 direcionado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, informando o procedimento para pagamento dos créditos extraconcursais. Argumenta que após a realização da Assembleia Geral de Credores em 19/12/2017, as ações que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do crédito e após o trânsito em julgado e da apresentação de impugnação. Com o crédito líquido, o juízo de origem deverá expedir ofício ao juízo da recuperação judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. Assevera que “enviado o oficio, o juízo da recuperação judicial receberá e organizará os ofícios com auxílio do Administrador Judicial, por ordem cronológica de recebimento, para possibilitar a realização de depósitos judiciais diretamente pela recuperanda, nos termos do plano de recuperação judicial, o que viabilizará a quitação progressiva dos créditos extraconcursais, a manutenção das atividades da empresa e o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial”. Afirma que “diante da existência de PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DETERMINADO PELO JUIZO DA RECUPERAÇÃO PARA PAGAMENTO DO CREDITO OBJETO DOS AUTOS, deve o Juízo Agravado expedir alvará urgente em favor da agravante do valor INDEVIDAMENTE BLOQUEADO EM USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA, expedir oficio ao juízo da recuperação e se abster da prática de quaisquer atos de constrição para satisfação do crédito” Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, alude ao princípio da preservação da empresa e argumenta a competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial para decidir quanto à prática de quaisquer atos constritivos contra o patrimônio da Recuperanda. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Requer, preliminarmente, o desbloqueio e consequente expedição de Alvará em favor da empresa Agravante dos valores indevidamente bloqueados, bem como seja reconhecida a incompetência do Juízo a quo para decidir sobre a sujeição do crédito e para determinar medidas constritivas contra seu patrimônio. No mérito, requer seja provido o agravo com a declaração de incompetência do Juízo de origem para a prática de atos expropriatórios e que seja determinada a observância ao Ofício 597/2018. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao agravo. Com efeito, a competência para processar o cumprimento de sentença permanece, em princípio, com o Juízo a quo, o qual poderá ordenar a intimação do Devedor para pagar o débito, bem como processar e julgar eventual impugnação, mas a prática de atos de constrição e expropriação do patrimônio da Recuperanda é do Juízo da Recuperação Judicial. Portanto, apenas a competência para decidir sobre o destino do patrimônio da empresa, sujeita a tal provimento, submete-se a exame e decisão de outro Juízo, no caso, aquele da Recuperação Judicial. Confira-se o seguinte precedente firmado nesta Eg. Corte de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CONTROLE DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I. Crédito constituído depois do pedido de recuperação judicial não está sujeito aos seus efeitos nem abrangido pela novação decorrente do plano respectivo, a teor do que prescrevem os artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. II. Pagamentos de créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial em princípio são permitidos fora das raias do juízo respectivo no pressuposto de que são importantes para a conservação e restabelecimento da empresa, mas esse incentivo à normalização da atividade empresarial não autoriza constrições judiciais esparsas passíveis de afetar o próprio plano de recuperação judicial e os direitos dos demais credores. III. A recuperação judicial não acarreta a extinção do cumprimento de sentença que tem por objeto crédito posterior nem o deslocamento da competência para o seu processamento, porém sujeita ao juízo especializado o controle de atos de constrição que podem afetar a execução do plano de recuperação homologado. IV. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão n.1168995, 07144752120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No entanto, o caráter satisfativo da pretensão de levantamento de eventual importância bloqueada judicialmente obsta a sua concessão liminar em sede recursal, devendo aquela permanecer depositada/bloqueada até o julgamento do agravo por esta egrégia 7aTurma Cível. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores apenas à concessão de efeito suspensivo ao recurso. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se a Agravante para, no prazo de cinco dias, informar o endereço completo do Administrador Judicial da Recuperação Judicial da empresa. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (Art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se o Administrador Judicial da Recuperação Judicial da empresa Agravante. Intime-se. Brasília, 1o de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator